Tribunal: STF
Processo: MS 40097
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Victor Hugo Trajano Rodrigues Alves formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento sumário da reclamação n. 0006246-02.2024.2.00.0000 e aplicou ao impetrante multa por litigância de má-fé.



    Segundo narra, na qualidade de advogado atuante na área do Direito Bancário, vem enfrentando dificuldades no exercício da advocacia, em razão da conduta da Magistrada Maria dos Remédios Pordeus Pedrosa, titular da 2ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita/PB, a qual estaria proferindo decisões desprovidas de embasamento legal, obstando, assim, o acesso à justiça. Relata, ainda, que a Juíza tem adotado diversas práticas que dificultam o regular processamento dos feitos por ele patrocinados, conferindo-lhes tratamento diferenciado e prejudicial desde o ano de 2023.



    Anuncia que, diante das dificuldades encontradas para exercer regularmente a advocacia e assegurar o desenvolvimento adequado dos processos sob sua responsabilidade, recorreu ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para apresentar, de forma detalhada, os fatos relacionados a cada processo em que teriam ocorrido as alegadas infrações, com vistas à responsabilização disciplinar da magistrada pelas supostas irregularidades cometidas no desempenho de suas funções jurisdicionais.



    Informa que, contudo, o Corregedor, ao analisar o seu pedido, apontou que estaria praticando abuso do direito de ação, uma vez que teria apresentado sucessivas reclamações com o mesmo objeto contra a mesma magistrada. Segundo Sua Excelência, foram protocolados mais de duzentos requerimentos de natureza semelhante, o que caracterizaria tentativa de pressionar a Corregedoria para obtenção de decisão favorável ou constranger a Magistrada, que estaria, em tese, cumprindo adequadamente suas funções. Diante disso, sua conduta foi enquadrada como litigância de má-fé, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Alega que não agiu de má-fé nem buscou pressionar o CNJ para obter decisão favorável ou constranger a magistrada.



    Afirma haver elementos nos autos que comprovam ter a magistrada expedido, indevidamente, aproximadamente seiscentos ofícios contra ele, razão pela qual considera legítima sua atuação ao solicitar a intervenção do órgão fiscalizador, invocando o princípio da paridade de armas.



    Ressalta que o CNJ deve agir de forma independente e imparcial ao apreciar reclamações, sem restringir o direito de o advogado atuar no exercício regular de suas atividades, por ser indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.



    Ao final, requer:



    [...] que se conceda a medida liminar, para que se torne nulo o ato abusivo e ilegal para dispensar a multa no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), nos autos do processo nº. 0006246-02.2024.2.00.0000, como providência de natureza cautelar, obra de segurança jurídica para evitar irreversíveis lesões ao direito líquido e certo, que se encontra preterido, por ato abusivo, ilegal e injusto praticado pelas autoridades apontadas como coatoras e, caso entenda pela manutenção da multa, ao menos que se alinhe o valor da multa à suposta conduta praticada, devendo ser respeitada a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa com a conduta supostamente praticada.



    [...] que sejam notificadas a autoridade apontada como coatora de todo o conteúdo deste mandamus, para prestar as informações no prazo da Lei, e em seguida seja ouvido o ilustre representante do Ministério Público, e no mérito, lhe seja concedida a segurança pleiteada para que se torne nulo o ato abusivo e ilegal que aplicou a multa no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), nos autos do processo nº. 0006246-02.2024.2.00.0000, como providência de natureza cautelar, obra de segurança jurídica para evitar irreversíveis lesões ao direito líquido e certo e, caso não entenda pela dispensa total da multa, ao menos que se seja minorado o valor da multa adequando à suposta conduta praticada, devendo ser respeitada a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa com a conduta supostamente praticada, por ser medida de direito e da mais lídima justiça. 



    [...] que lhes sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que a impetrante não dispõe de recursos suficientes para arcar com eventuais custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita e dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança deve ser concedido a fim de proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou tenha justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for, independentemente das funções que exerça.



    Dessa forma, a impetração é cabível quando demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo violado por ato de autoridade ou de quem lhe faça as vezes.



    Especificamente no que concerne à atuação do Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de novembro de 2023).



    O pronunciamento impugnado nesta ação mandamental foi proferido pelo Corregedor Nacional de Justiça na reclamação disciplinar n. 0006246-02.2024.00.0000 (eDoc 4, fls. 34-39).



    Sua Excelência destacou que a controvérsia surgiu em razão de a reclamada ter determinado a apuração de possível litigância predatória por parte do advogado, após identificar indícios desta prática em centenas de processos sob sua jurisdição. Disse que, em resposta, o profissional instaurou uma série de reclamações disciplinares idênticas contra a magistrada perante a Corregedoria Nacional de Justiça, sendo cento e vinte reclamações já decididas e noventa pendentes de apreciação, caracterizando, na visão do Corregedor, uma clara tentativa de pressão e constrangimento.



    Destacou a preocupação do órgão em garantir a eficácia de sua função correicional, assegurando que ela não seja empregada como meio de coação contra magistrados no desempenho legítimo de suas funções.



    Determinou o arquivamento sumário do procedimento e reconheceu a litigância de má-fé por parte do advogado, com fundamento no art. 42, § 7º, do Regimento Interno do CNJ e em precedentes do próprio Conselho, destacando que bastaria uma única reclamação para provocar a atuação da Corregedoria, sendo o ajuizamento de centenas de procedimentos uma evidência clara do uso abusivo do direito de petição.



    Essa decisão não padece de qualquer ilegalidade ou evidente falta de razoabilidade. Ressalto, por oportuno, que o devido processo legal foi respeitado e que o Conselho Nacional de Justiça agiu dentro dos limites de suas atribuições constitucionais (CF/88, art. 103-B, § 4º e § 5º). Os fundamentos apresentados pelo ministro Mauro Luiz Campbell Marques são coerentes e apropriados.



    Por outro lado, a revisão judicial de decisão de Conselheiros e do Corregedor Nacional de Justiça por esta Corte, quando ausente qualquer ilegalidade ou ilegitimidade pelo órgão, tem a força de conferir ao mandado de segurança um indevido sucedâneo recursal.



    Sobre a impossibilidade de o Supremo funcionar como instância recursal das decisões do Conselho Nacional de Justiça ou substituir o órgão na apreciação da controvérsia, vejam-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). MAGISTRADO. REVISÃO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.



      1. É inviável o manejo do mandado de segurança como instrumento de revisão de decisões do Conselho Nacional de Justiça, ante a impossibilidade de o Supremo atuar como instância recursal ou substituir-se ao órgão fiscalizador na apreciação de questão quando ausente qualquer inobservância do devido processo legal, exorbitância das atribuições do Conselho ou ilegalidade flagrante no ato impugnado.



     2. Na situação concreta, o CNJ atuou dentro dos limites da própria competência constitucional, observou as normas de procedimento e apreciou o caso de modo suficientemente fundamentado, sem qualquer violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a desaguar na manutenção da pena de aposentadoria compulsória imposta ao magistrado. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (MS 39.601 AgR, Segunda Turma, minha relatório, DJe de 18 de novembro de 2024 - grifei)



    Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Instauração de processo administrativo disciplinar para apurar conduta de magistrada. Atribuição correicional originária e autônoma. Pretensão de arquivamento da apuração sob a alegação de que os indícios da infração derivam de prova ilícita. Ausência de direito líquido e certo. Pretensão de reapreciação de matéria fático-probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ de apuração dos fatos que teve notícia ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    [...]



    3. Inexistência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ pela instauração do processo disciplinar em tela ou de exorbitância de seu papel constitucional. Desnecessidade de atuação excepcional da Suprema Corte, que não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (MS 38404 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28-06-2022 PUBLIC 29-06-2022)



    3. Do exposto, denego a segurança.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente